Tribunal: STJ
Processo: 1012767-16.2023.8.26.0562
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2778330 - SP(2024/0401974-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E
URBANO DO ESTADO DE SAO PAULO - CDHU
ADVOGADA
: FRANCIANE GAMBERO - SP218958
AGRAVADO
: MAICON SANTOS DO NASCIMENTO
ADVOGADOS
: NELLY CRISTINA OCROCH - SP335355
TÁGIDE CANGIANO DE SOUZA - SP296569
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ADMISSIBILIDADE
RECURSAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu recurso especial por
inadequação da via quanto à alegação de violação constitucional e por deficiência
de fundamentação do
do CPC, com base no
V, do CPC.
art. 125
art. 1.030,
2. A controvérsia decorre de ação de obrigação de fazer
indenização por danos
c/c
morais referente a vícios construtivos.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos,
condenando à correção dos vícios e ao pagamento de danos morais.
4. A Corte de origem manteve a sentença e negou provimento à apelação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se houve violação ao
do CPC
art. 125
ao reconhecer a legitimidade passiva e vedar a denunciação da lide; (ii) verificar se
houve ofensa ao
o, LV, da Constituição Federal por suposta negativa de
art. 5
contraditório e ampla defesa; e (iii) analisar se há divergência jurisprudencial
quanto à interpretação de lei federal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Aplica-se a Súmula n. 182 do STJ quando o agravo limita-se a reproduzir as
razões do recurso especial e não impugna, de forma específica e motivada, todos
os fundamentos da decisão de inadmissibilidade, à luz do
III, do CPC e do
art. 932,
parágrafo único, I, do RISTJ.
art. 253,
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial não conhecido.
Documento eletrônico VDA56112866 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:36:06
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 5ced0447-8dd5-4fcd-8158-7640241f7d79

“1. Aplica-se a Súmula n. 182 do STJ quando o agravo deixa
Tese de julgamento:
de atacar, especificamente, todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade
do recurso especial, à luz do
III, do CPC e do
parágrafo único, I,
art. 932,
art. 253,
do RISTJ.”
CF,
o, LV; CPC, arts. 125, 932, III e 1.030,
Dispositivos relevantes citados:
art. 5
V; RISTJ,
parágrafo único, I.
art. 253,
STJ, Súmula n. 182; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
AREsp n. 2.101.598/MG,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
26/9/2022;
AREsp n. 2.053.156/RS,
Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
14/04/2026
22/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56112866 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:36:06
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 5ced0447-8dd5-4fcd-8158-7640241f7d79

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2778330 - SP(2024/0401974-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E
URBANO DO ESTADO DE SAO PAULO - CDHU
ADVOGADA
: FRANCIANE GAMBERO - SP218958
AGRAVADO
: MAICON SANTOS DO NASCIMENTO
ADVOGADOS
: NELLY CRISTINA OCROCH - SP335355
TÁGIDE CANGIANO DE SOUZA - SP296569
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ADMISSIBILIDADE
RECURSAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu recurso especial por
inadequação da via quanto à alegação de violação constitucional e por deficiência
de fundamentação do
do CPC, com base no
V, do CPC.
art. 125
art. 1.030,
2. A controvérsia decorre de ação de obrigação de fazer
indenização por danos
c/c
morais referente a vícios construtivos.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos,
condenando à correção dos vícios e ao pagamento de danos morais.
4. A Corte de origem manteve a sentença e negou provimento à apelação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se houve violação ao
do CPC
art. 125
ao reconhecer a legitimidade passiva e vedar a denunciação da lide; (ii) verificar se
houve ofensa ao
o, LV, da Constituição Federal por suposta negativa de
art. 5
contraditório e ampla defesa; e (iii) analisar se há divergência jurisprudencial
quanto à interpretação de lei federal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Aplica-se a Súmula n. 182 do STJ quando o agravo limita-se a reproduzir as
razões do recurso especial e não impugna, de forma específica e motivada, todos
os fundamentos da decisão de inadmissibilidade, à luz do
III, do CPC e do
art. 932,
parágrafo único, I, do RISTJ.
art. 253,
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial não conhecido.
Documento eletrônico VDA55842007 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/04/2026 18:27:13
Código de Controle do Documento: 5d7c0d29-f7d9-497b-a889-3e6c6f1085df

“1. Aplica-se a Súmula n. 182 do STJ quando o agravo deixa
Tese de julgamento:
de atacar, especificamente, todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade
do recurso especial, à luz do
III, do CPC e do
parágrafo único, I,
art. 932,
art. 253,
do RISTJ.”
CF,
o, LV; CPC, arts. 125, 932, III e 1.030,
Dispositivos relevantes citados:
art. 5
V; RISTJ,
parágrafo único, I.
art. 253,
STJ, Súmula n. 182; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
AREsp n. 2.101.598/MG,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
26/9/2022;
AREsp n. 2.053.156/RS,
Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por COMPANHIA
DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE
SÃO PAULO (CDHU) contra a decisão que inadmitiu o recurso especial com
fundamento pela inadequação das alegações de ofensa a dispositivos
constitucionais, por não ter sido demonstrada a ofensa ao
do CPC.
art. 125
Alega o agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
Na contraminuta, a parte agravada aduz que o agravo não merece
seguimento porque o recurso especial não preenche os requisitos da alínea a do
III, da Constituição Federal, sustenta tratar-se de recurso procrastinatório
art. 105,
e requer a manutenção da decisão de inadmissibilidade e o não conhecimento do
agravo às fls. 371-373.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
da
art. 105,
a,
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo em apelação cível nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com
indenização por danos morais decorrentes de vícios construtivos.
O julgado foi assim ementado às fls. 315-316:

VÍCIOS CONSTRUTIVOS OBRIGAÇÃO DE FAZER – INDENIZAÇÃO
POR DANOS E MORAIS. Compra e venda de imóvel. CDHU. Sentença de
Documento eletrônico VDA55842007 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/04/2026 18:27:13
Código de Controle do Documento: 5d7c0d29-f7d9-497b-a889-3e6c6f1085df

procedência. Insurgência. Arguição de ILEGITIMIDADE PASSIVA. RELAÇÃO
DE CONSUMO. Caracterização. Autor que adquiriu imóvel para moradia.
Destinatário final. Interpretação do
o do CDC. Em que pese não haver efetuado
art. 2
a obra, o contrato foi entabulado com a CDHU. Consumidor que pode propor a
demanda contra qualquer um da cadeia negocial. Precedentes. Requerimento de
DENUNCIAÇÃO DA LIDE. Descabimento. Pedido de inclusão da construtora no
polo passivo da lide. Inadmissibilidade a vista da aplicação do CDC. Eventual
responsabilidade da construtora deve ser apurada em ação própria. VÍCIOS
CONSTRUTIVOS incontroversos, pois que não foram objeto do recurso. DANO
MORAL. Caracteriza dano moral indenizável a surpresa desagradável e a frustração
de expectativa do comprador com a entrega de imóvel com vícios construtivos,
aliados aos transtornos decorrentes da convivência com as obras necessárias para a
correção dos problemas. Valor da compensação fixado em R$ 10.000,00, em
observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, que deve ser
mantido. Precedentes. Sentença mantida Recurso DESPROVIDO.

No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 125 do CPC, porque o Tribunal de origem teria suprimido a aplicação
da denunciação da lide e afastado a ilegitimidade passiva da CDHU, impondo-lhe
responsabilidade sem observância do regime processual pertinente;
b) 5o, LV da Constituição Federal, pois teria havido afronta ao
contraditório e à ampla defesa na negativa de denunciação da lide e na imputação
de responsabilidade, sem oportunizar a participação da construtora apontada como
responsável;
c) 2o, 3o da
porquanto o Tribunal teria aplicado
Lei n. 8.078/1990,
indevidamente o Código de Defesa do Consumidor à CDHU, que não atuaria com
finalidade lucrativa e não integraria relação de consumo típica, o que afastaria a
incidência do diploma consumerista.
Sustenta que o Tribunal de origem divergiu quanto à aplicação do
do CPC e quanto à incidência do Código de Defesa do Consumidor aos
art. 125
contratos da CDHU, interpretando de forma diversa a possibilidade de
denunciação da lide e a caracterização da relação de consumo.
Documento eletrônico VDA55842007 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/04/2026 18:27:13
Código de Controle do Documento: 5d7c0d29-f7d9-497b-a889-3e6c6f1085df

Requer o provimento do recurso, seja admitido para conhecimento e
recebimento, reforme o acórdão recorrido para que se reconheça a ilegitimidade
passiva da CDHU, se afaste a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, se
acolha a denunciação da lide à construtora e se julgue improcedente a demanda,
além da concessão de efeito suspensivo.
Nas contrarrazões, a parte recorrida aduz que o recurso especial é
inadmissível porque pretende o reexame do conjunto fático-probatório, invoca a
Súmula n. 7 do STJ, afirma que o acórdão recorrido está em harmonia com a
jurisprudência do STJ e requer o não conhecimento ou o desprovimento do recurso
e a manutenção do acórdão às fls. 344-353.
É o relatório.

VOTO
A controvérsia diz respeito a ação de indenização por danos materiais e
morais em que a parte autora pleiteou a condenação da CDHU ao pagamento de
danos materiais decorrentes de vícios construtivos apurados em perícia, a
reparação das avarias estruturais e da parte elétrica do imóvel, e o pagamento de
danos morais.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes
os pedidos, condenando a CDHU ao pagamento de indenização por danos
materiais conforme orçado em laudo pericial e por danos morais de R$ 20.000,00
para cada autor, além do pagamento de custas e despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.
A Corte de origem reformou parcialmente a sentença, mantendo a
responsabilidade da CDHU por vícios construtivos e a condenação por danos
materiais e morais, com redução do valor dos danos morais “para preservar a
Documento eletrônico VDA55842007 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/04/2026 18:27:13
Código de Controle do Documento: 5d7c0d29-f7d9-497b-a889-3e6c6f1085df

razoabilidade e justiça do instituto”, ajustando minimamente a sentença nesse
ponto, e negando o mais.

Mediante análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu
o recurso especial com base em dois fundamentos: (i) a impossibilidade de exame
de alegação de violação a normas constitucionais em sede de recurso especial; e
(ii) a ausência de demonstração da alegada vulneração ao
do CPC, por se
art. 125
tratar de simples alusão a dispositivo legal, desacompanhada da necessária
argumentação que sustente a alegada ofensa à lei federal, nos termos da
jurisprudência do STJ (
relator Ministro Marco Buzzi,
AREsp n. 1.871.253/DF,
DJe de
às fls. 354-355.
9/8/2022)
Nas razões recursais, porém, a parte agravante deixou de impugnar, com
especificidade, os fundamentos da decisão agravada.
Destaque-se que, em relação ao óbice referente à inadmissibilidade de
exame de violação a dispositivos constitucionais em sede de recurso especial, a
agravante sequer apresentou argumentação tendente a infirmá-lo. Ao contrário, no
pedido formulado ao final da petição de agravo, requereu a admissão do recurso
"após a demonstração da violação aos artigos constitucionais" (fls. 367),
reforçando o próprio fundamento obstativo aplicado pela decisão agravada.
No que tange ao óbice relativo à deficiência de fundamentação do
recurso especial quanto ao
do CPC, a decisão agravada consignou que o
art. 125
recurso especial se limitou à simples alusão ao dispositivo legal, sem articular
argumentação suficiente para demonstrar a efetiva violação à lei federal. Diante
dessa conclusão, competia à agravante demonstrar, no agravo, que o recurso
especial continha fundamentação adequada para sustentar a alegada ofensa ao
do CPC, ou, ao menos, suprir a deficiência apontada mediante
art. 125
argumentação direcionada a infirmar a conclusão da Presidência.
Documento eletrônico VDA55842007 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/04/2026 18:27:13
Código de Controle do Documento: 5d7c0d29-f7d9-497b-a889-3e6c6f1085df

A agravante, todavia, embora tenha reiterado argumentação acerca da
ilegitimidade passiva e da denunciação da lide, não enfrentou o fundamento
específico da decisão agravada — qual seja, a insuficiência da argumentação
recursal para demonstrar a efetiva violação ao dispositivo invocado. Limitou-se a
reproduzir substancialmente as razões do recurso especial ( ls. 363-365 e fls. 333-
335), sem dialogar ou demonstrar por que a fundamentação do recurso especial
seria, ao contrário do que concluiu a decisão de inadmissibilidade, apta a
evidenciar a contrariedade ao
do CPC.
art. 125
Nos termos dos arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo único, I, do
RISTJ, não se conhecerá do agravo em recurso especial que não tenha impugnado
especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida.
A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva,
específica e motivada, o que não ocorreu na espécie. Confiram-se os seguintes
julgados: AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel
AREsp n. 2.101.598/MG,
Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
26/9/2022,
30/9/2022;
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.053.156/RS,
em
DJe de
15/8/2022,
17/8/2022.
Assim, tendo em vista que, no julgamento dos EAREsp n. 746.775/PR,
em
a Corte Especial do Superior Tribunal assentou que a decisão de
19/9/2018,
inadmissibilidade do recurso especial é incindível e deve ser impugnada em sua
integralidade, é de rigor a aplicação, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ, in
: "É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar
verbis
art. 545
especificamente os fundamentos da decisão agravada".
Ante o exposto, não conheço do agravo em recurso especial.
Majoro, de 18% para 20% sobre o valor da condenação, os honorários de
sucumbência fixados na origem, nos termos do
§ 11, do CPC.
art. 85,
É o voto.
Documento eletrônico VDA55842007 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/04/2026 18:27:13
Código de Controle do Documento: 5d7c0d29-f7d9-497b-a889-3e6c6f1085df

Documento eletrônico VDA55842007 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/04/2026 18:27:13
Código de Controle do Documento: 5d7c0d29-f7d9-497b-a889-3e6c6f1085df

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.778.330 / SP
Número Registro: 2024/0401974-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10127671620238260562
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E
URBANO DO ESTADO DE SAO PAULO - CDHU
ADVOGADA
: FRANCIANE GAMBERO - SP218958
AGRAVADO
: MAICON SANTOS DO NASCIMENTO
ADVOGADOS : NELLY CRISTINA OCROCH - SP335355
TÁGIDE CANGIANO DE SOUZA - SP296569
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SISTEMA
FINANCEIRO DA HABITAÇÃO - VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
14/04/2026
22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Documento eletrônico VDA56085232 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:35:52
Código de Controle do Documento: 8c7a8030-3133-4fec-9bb6-4471387bb587

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56085232 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:35:52
Código de Controle do Documento: 8c7a8030-3133-4fec-9bb6-4471387bb587